Tribunal: TJBA
Processo: 8000585-77.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000585-77.2022.8.05.0082

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO SANTOS

Advogado(s): BETANIA DE JESUS, BENIVALDO DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE GANDU

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALAGAMENTOS. OMISSÃO ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. EVENTO CLIMÁTICO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria do Carmo Santos contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de alagamentos supostamente agravados por omissão estatal na implantação de infraestrutura urbana, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal e julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Município de Gandu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Prefeito Municipal detém legitimidade passiva para responder diretamente por danos decorrentes de atos ou omissões administrativas; (ii) estabelecer se está configurada a responsabilidade civil do Município por alegada omissão na execução de obras de infraestrutura urbana e saneamento básico, diante de danos causados por fortes chuvas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções recai sobre a pessoa jurídica de direito público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo inviável a responsabilização direta do Prefeito Municipal, ressalvado o direito de regresso em ação própria.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva específica atribuída ao ente público e o dano experimentado pela parte autora.

A simples ocorrência de alagamentos
e prejuízos materiais não é suficiente para caracterizar a responsabilidade municipal, quando ausente prova de omissão atual, concreta e específica na prestação do serviço público.

Inexiste nos autos demonstração de que o Município tenha sido previamente notificado ou cientificado acerca da necessidade de intervenção no local, circunstância que afasta a configuração de falha administrativa.

Os danos decorreram de evento climático extraordinário, apto a caracterizar força maior e a romper o nexo causal, excluindo o dever de indenizar.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Prefeito Municipal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória fundada em atos ou omissões administrativas, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A responsabilidade civil do Município por omissão exige prova de conduta omissiva específica, nexo causal e inexistência de causa excludente, não se configurando quando os danos decorrem de evento climático extraordinário sem prévia ciência da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Recurso Inominado nº 0047825-71.2023.8.16.0014, Rel. Gisele Lara Ribeiro, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 06.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 08000585-77.2022.8.05.0082, que figuram como apelante MARIA DO CARMO SANTOS e apelado MUNICIPIO DE GANDU e outros, acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.